Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-51.1999.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-51.1999.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AMESCLA LTDA - CNPJ: 37.483.690/0001-97 (APELADO), JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 347.307.619-87 (APELADO), SILVIO CEZAR PACHIBISKI (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), SILVIO CESAR PECHIBILSKI - CPF: 427.314.459-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC –

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
–

NECESSÁRIA –

ATO NÃO REALIZADO
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o §1o, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que
não
ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Banco
Bradesco
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Cláudia
,
que nos autos da Ação
de Execução
, ajuizada em face de
Indústria
e
Comércio
de
Madeiras
Amescla
Ltda M
E
, José Alves Pereira
e
Silvio Cesar
Pechibilski
, julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito, em virtude do abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais,
a Instituição Financeira
Apelante sustenta ser imprescindível a intimação
do credor
, bem como, de seu patrono
,
antes da extin
ção do feito, por abandono
.

Alega que o Juízo Singular não procedeu a
devida
intimação prévia para o devido impulsionamento dos autos, maculando a extinção por abandono.

Sustenta a ausência de abandono da causa.

Por fim,
pede
o provimento do recurso, para anular a sentença e afastar a extinção da ação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 199745040
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de
execução movida pelo apelante, em face dos apelados, fundada no Contrato de Arrendamento Mercantil de no 852/118269-2, celebrado em 23/03/1995, cuja cópia aportou aos autos junto ao id
199745009 - Pág. 24
/28.

Pela sentença do Juízo Singular, Id
199745030
, ora recorrida, considerando que o apelante não promoveu os autos e diligências que lhe competiam, demonstrou-se o abandono da causa.

Pois bem.

A pretensão recursal merece acolhida.

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao
‘
decisum
’
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em
0
5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente
.

A rigor do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de extinção por abandono
.

No entanto, da análise detida dos autos nota-se que, primeiro, não houve a intimação pessoal do credor e depois observa-se da petição de
id 199745028 que o banco exequente reiterou pedido de bloqueio de valores junto ao sistema
Sisbajud
.

Assim, não ocorreu a inércia ensejadora do abandono, conforme consta da sentença recorrida.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO
AUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART.
485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Diante disso, considerando o encaminhamento dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, sem a devida intimação prévia do
credor
para se manifestar.

Logo, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024